Tribunal: TJSP
Processo: 0024047-95.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Ação de execução. Instrumento particular. Prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência do NCPC. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial número 1.604.412. Impossibilidade de aplicação retroativa, para alcançar atos processuais anteriores às alterações ao CPC advindas com a Lei

Ementa:
Ação de execução. Instrumento particular. Prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência do NCPC. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial número 1.604.412. Impossibilidade de aplicação retroativa, para alcançar atos processuais anteriores às alterações ao CPC advindas com a Lei 14.195/2021. Inocorrência de inércia ou de permanência no arquivo por prazo superior ao prazo prescricional do direito material vindicado (5 anos). Inocorrência de prescrição intercorrente. Recurso provido.